Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pela autora, contra sentença de improcedência em ação de reparação por danos materiais, decorrentes de má-prestação de serviços bancários. 1.1. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2o do CPC. 1.2. Nesta sede, a autora requer em preliminar, a cassação da sentença por suposta violação ao art. 489, § 1o, IV do CPC, ao argumento de que houve omissão quanto à valoração do conjunto probatório apresentado na petição inicial. 1.3. No mérito, pugna pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais. 1.4. Reitera os temos da inicial. 1.5. Assevera, que em decorrência da má prestação de serviço da instituição bancária ré, notadamente no tocante ao seu dever de informação quanto ao correto procedimento de liberação e resgate de valores investidos, suportou prejuízos materiais na ordem de R$ 255.826,12.

2. Rejeita-se a preliminar de cassação da sentença por ausência de fundamentação. 2.1. Dispõe o § 1o, inciso IV, do art. 489 do CPC: “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.2. A exegese que melhor se coaduna com esse preceptivo legal é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.3. Na hipótese, diversamente do apregoado pela autora/apelante, o Juízo de origem não se afastou das alegações da autora e das provas por ela colacionadas. Em rigor, considerou que a própria não realizou um planejamento adequado para conseguir quitar o débito relativo ao inventário, circunstância que configuraria sua negligência e, consequentemente, afastaria a responsabilidade da instituição bancária nos prejuízos experimentados. 2.4. Desse modo, a despeito da argumentação recursal, tem-se que a decisão recorrida está fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes em que lhe foi apresentada. 2.5. A valoração judicial dos fatos que resulta em improcedência da pretensão não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. 2.6. Nessa linha, destaca-se excerto do voto proferido pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino do c. STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no AREsp n. 637.841/PR, julgado em 1o/9/2016, in verbis: “A parte agravante alega [...] que não ocorreu a fundamentação da decisão [...] com todas as normas trazidas por ela a esta Corte. Conforme exposto no Novo Código de Processo Civil em seu art. 489, § 1o, inciso IV, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. No entanto, tal norma coloca como condição para tal desiderato que estas respectivas alegações a serem potencialmente confrontada devem, necessariamente, tratar-se de teses capazes de infirmar conclusão adotada pelo julgador. Se a asserção não foi expressamente apresentada na decisão mas esta foi capaz de apresentar a conclusão do feito em todos os seus aspectos, não há que se falar em omissão. Salienta-se que o Novo Código de Processo Civil consubstanciou tal entendimento no mesmo art. 489 supracitado, em seu § 3o, de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, pois, analisar o contexto dos autos requer-se que o julgador permeie o universo dos acontecimentos e fundamentos jurídicos como um todo, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, sem afastar a necessidade de se resguardar os princípios da proporcionalidade e eficiência. Assim, não há que se falar em nulidade por falta de fundamentação na hipótese dos autos”. 2.7. Em outro julgado, o mesmo STJ igualmente consignou que o “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). 2.8. Ressalta-se, ainda, que não se deve confundir a decisão com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. 2.9. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/1988” (HC 105.349AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 23/11/2010, Segunda Turma, DJE de 17/2/2011).

3. No mérito, a autora/apelante postula a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de suposta falha na prestação de serviços bancários. 3.1. O réu/apelado por sua vez, alega que a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e que o banco, foi solícito e célere durante todo o procedimento da operação. 3.2. A sentença considerou que autora não realizou um planejamento adequado para conseguir quitar o débito relativo ao inventário, circunstância que configuraria sua negligência e, consequentemente, afastaria a responsabilidade da instituição bancária nos prejuízos experimentados. 3.3. Em que pese as alegações da autora, e o caso se amoldar ao contido nos arts. 2o e 3o do CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações. 3.4. Diante dos diálogos travados, não restou devidamente comprovada a falha bancária, na medida em que, a própria autora não foi diligente e nem assertiva em relação às operações bancárias as quais pretendia realizar para concretizar o pagamento do título. 3.5. Ante a excludente do nexo de causalidade, o fornecedor do serviço não pode ser responsabilizado ante a culpa exclusiva da autora, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 3.6. A sentença deve ser mantida no mérito, por seus próprios fundamentos.

4. Dos honorários de sucumbência. 4.1. E que pese a fixação da verba honorária não ter sido tema do recurso aviado, se faz importante ressaltar que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício quando da análise do recurso por esta instância julgadora. 4.2. Nesse sentido colaciona-se julgado de minha Relatoria: “Condenação em honorários, por ser questão de ordem pública, embora não tenha sido objeto de impugnação, nas razões de apelação, merece conhecimento ex-officio”. (20120910266315APC, Relator: João Egmont, 5a Turma Cível, DJE: 27/11/2013). 4.3. Na sentença, ante a sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC. 4.4. Os honorários fixados na sentença merecem ser revistos. 4.5. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.6. A propósito, assim dispõe o art. 8o do CPC: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 4.7. Quanto aos honorários, o art. 85, § 2o, do CPC, estabelece o seguinte: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. 4.8. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.4.9. Nos termos do que dispõe o mencionado parágrafo, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários que não espelhariam a complexidade da demanda. 4.10. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 4.11. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 4.12. Nesta hipótese, o valor da causa foi atribuído em R$ 255.826,12 e de acordo com o entendimento magistrado sentenciante, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante sem atualização (R$ 25.826,12) se mostraria exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. Considera-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 4.13. Precedentes desta Corte: 4.14. “(...) Embora o § 8o do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.” (2016.01.1.127551-4APC, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJe de 31/10/2017). 4.15. “(...) 3. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretará ônus desproporcional à parte, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC”. (07001107320168070018APC, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJe de 24/10/2017). 4.16. A verba honorária deve ser fixada consoante apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido para o seu serviço, razões pelas quais o valor da condenação em honorários na sentença deve ser corrigido para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

5. Nego provimento ao recurso.